Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE. RECURSAL. PERDA. SUPERVENIENTE. FATORES. UTILIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA.
1. O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois (2) fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do recurso.
2. Há perda superveniente do interesse recursal sob o viés da utilidade quando o pedido não é apto a produzir situação mais vantajosa para o recorrente.
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso.
5. Apelação parcialmente provida.